Tribunal: STF
Processo: RHC 156587
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de furto qualificado e de corrupção de menores. Reformatio in pejus. Inocorrência. Amplo efeito devolutivo do recurso de apelação. Dosimetria. Pena-base. Maus antecedentes. Não aplicação do período depurador quinquenal da reincidência (art. 64, inciso I, do CP). Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da Repercussão Geral. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Silvano Ruppenthal dos Santos, neste ato representado pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 422.370/SC.
    O Recorrente foi condenado pelo Juízo de primeiro grau à pena de 04 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado, por duas vezes, e de corrupção de menores, tipificados nos arts. 155, § 4º, IV, do CP e 244-B da Lei nº 8.069/90 (evento 2, fls. 131/140). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento aos recursos ministerial e defensivo, redimensionando a pena do Recorrente ao patamar de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado (evento 2, fls. 285/308).
    A controvérsia foi, então, submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 422.370/SC.
    Neste recurso ordinário, a Defesa alega a ocorrência de reformatio in pejus no acórdão proferido pela Corte Estadual. Sustenta que o Tribunal de Apelação agravou o regime inicial de cumprimento de pena sem que o Ministério Público houvesse impugnado esse específico ponto da sentença. Reputa, ainda, ilegal a avaliação negativa dos antecedentes do réu, com base em condenação que já havia, após o cumprimento ou extinção da pena, ultrapassado o período depurador de 05 anos. Requer a reforma da operação dosimétrica, glosando-se o acréscimo efetuado em virtude dos maus antecedentes, e a fixação do regime prisional semiaberto.
    Não se formulou pedido de medida liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 5).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’ IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. APELO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO VALORADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO PACIENTE PELA CORTE REGIONAL. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. ‘QUANTUM’ DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. INOCORRÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO QUE É DECORRÊNCIA LÓGICA DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – Tanto a dosimetria da pena quanto a fixação do regime inicial de cumprimento de pena são matérias afetas ao âmbito da discricionariedade do magistrado, pois atreladas às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passíveis de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    – A insurgência ministerial em seu apelo visava à reanálise das circunstâncias judiciais do paciente, haja vista condenação anterior não valorada pelo Juízo sentenciante. 
    – A Corte regional, ao julgar a apelação criminal, identificou que, apesar de condenação anterior do paciente não poder ser considerada como reincidência, visto já alcançada pelo período depurador quinquenal, poderia ensejar a negativação dos antecedentes criminais, motivo pelo qual exasperou a pena-base e fixou o regime inicial fechado.
    – Inexiste ‘reformatio in pejus’, porquanto o Tribunal ‘a quo’ proveu o recurso ministerial e, realizando nova dosimetria da pena, exasperou a pena-base, ante a existência de maus antecedentes e, na segunda fase, manteve o aumento da pena, pela multirreincidência do paciente, resultando na fixação de uma pena superior a 4 anos. 
    – A fixação do regime inicial fechado foi, portanto, decorrência lógica da aplicação do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.
    – Agravo regimental não provido.”
    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegação de reformatio in pejus, por ter a Corte Estadual, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público, agravado o regime inicial de cumprimento de pena anteriormente imposto ao ora Recorrente, sem que tal ponto da sentença houvesse sido objeto de específica impugnação pelo dominus litis.
    Não assiste razão, porém, ao Recorrente.
    Com efeito, o exame da peça recursal que veiculou as razões da Apelação interposta pelo Parquet torna claro que o recurso ministerial postulou a exasperação da pena-base e, também, a realização de nova dosimetria da pena pelo Tribunal de Justiça catarinense (evento 2, fls. 181/184). 
    Logo, o eventual provimento do recurso em questão poderia acarretar, por via de consequência, a alteração do regime prisional, que é um dos elementos inerentes à operação de individualização e de aplicação da pena, ex vi do art. 59, IV, c/c o art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal. Portanto, a modificação ora questionada insinuava-se, na peça recursal, como pedido implicitamente contido naquele expressamente formulado pelo Parquet e sua análise pela Corte de Apelação encontra suporte no amplo efeito devolutivo dos recursos.
    É dizer: tendo o Ministério Público impugnado, como já visto, todo o capítulo da sentença alusivo à operação de dosimetria penal, tal insurgência abarcou, ipso facto, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 22.10.2014). Revela- -se esclarecedora, no ponto, a delimitação do tema efetivada pelo art. 1.013, caput e § 1º, do CPC – aplicáveis à espécie por força do art. 3º do CPP –, assim redigidos:
    Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
    § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
    Nesse sentido, ao tratar do efeito devolutivo dos recursos penais, Gustavo Henrique Badaró aborda especificamente o tema ora sob julgamento, lecionando que os “pontos da decisão” que não foram impugnados expressamente, mas se colocaram em relação de prejudicialidade, de dependência ou de incindibilidade com os pontos impugnados, poderão ser conhecidos. Por exemplo, impugnada a redução da pena, por não ser o condenado reincidente, o reconhecimento de que não há reincidência, além de devolver ao tribunal a fixação do quantum da pena, também devolverá a possibilidade de alterar o “regime inicial de cumprimento de pena” e, dependendo do seu resultado, até mesmo a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por regime aberto (Manual dos recursos penais [livro eletrônico]. 4ª ed. rev. atual e ampl. São Paulo: RT, RB-8.1). Em outra passagem da mesma obra, o autor ressalta que, em recurso da Acusação, o tribunal poderá modificar a qualificação jurídica do fato, desde que tal ponto da decisão tenha lhe sido devolvido, seja por direta impugnação, seja como decorrência lógica de outro ponto, do qual seja consequência, como o pedido de reforma da valoração da prova quanto aos elementos do fato criminoso (Ob. Cit. RB-5.7). É justamente o que se verifica na hipótese dos autos.
    Essa orientação doutrinária reflete-se, por igual, no magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, tal como se depreende do acórdão abaixo transcrito:
    “Recurso em ‘habeas corpus’. Penal e Processual Penal. Tráfico transnacional de drogas. Artigo 33, ‘caput’, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Pena. Dosimetria. Apelação exclusiva do Ministério Público. Devolução, ao tribunal ‘ad quem’, do conhecimento de toda a matéria, nos limites do recurso. Inexistência de ‘reformatio in pejus’. Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Admissibilidade. ‘Bis in idem’. Não ocorrência. Recurso não provido.
    1. Dentro dos limites da matéria impugnada na apelação do Ministério Público, o conhecimento do tribunal ‘ad quem’ é o maior possível, razão por que o redimensionamento da pena não importa em ‘reformatio in pejus’.
    2. A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP) a ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68, CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
    3. Não havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim, estrita observância das regras legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em ‘bis in idem’.
    4. Recurso não provido.” (RHC 121.598/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 21.11.2014)
    Incensuráveis, portanto, os fundamentos que dão suporte ao acórdão recorrido, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, cujo voto condutor – ao afastar a nulidade que ora se busca ver reconhecida nesta sede recursal – pôs em destaque não ser possível cogitar-se de reformatio in pejus, porquanto não se podia perder de vista que a Corte ‘a quo’ proveu o recurso ministerial e, realizando nova dosimetria da pena, exasperou a pena-base, ante a existência de maus antecedentes e, na segunda fase, manteve o aumento da pena, pela multirreincidência do paciente, resultando na fixação de uma pena superior a 4 anos. E, nesse contexto, a fixação do regime inicial fechado era consequência lógica da aplicação do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.
    Não prospera, ainda, o pleito de redimensionamento da pena-base pela pretendida exclusão dos maus antecedentes. É firme nesta Suprema Corte o entendimento de que condenações anteriores transitadas em julgado que foram alcançadas pelo decurso do prazo de 05 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes (ARE 925.136-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin; HC 107.456/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 181.785, da minha relatoria).
    A matéria foi recentemente estabilizada na definição do tema 150 da Repercussão Geral no RE 593.818/SC (DJe de 23.11.2020, Rel. Min. Roberto Barroso), ocasião em que o Plenário desta Suprema Corte – por maioria a qual me filiei, na linha do voto do Ministro Roberto Barroso – fixou a tese de que Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
    Essa é a razão pela qual se impõe a conservação do regime prisional fechado, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto, além da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, o Recorrente é multirreincidente, tal como assentado pela Corte local, nos termos seguintes: Diante do quantum de pena aplicado, aliado a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), bem como a multirreincidência específica comprovadas nos autos, a fixação do regime inicial fechado é medida que se impõe (evento 2, fl. 307).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora